Tribunal: TJMT
Processo: 1009203-49.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009203-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SAMUEL CANDIDO GONCALVES - CPF: 692.189.941-15 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.302/2022. CRIMES IMPEDITIVOS. TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO MAJORADO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INDULTO NÃO CONCEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. A defesa se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino, previsto no Decreto nº 11.302/2022, em relação às condenações por furto simples. Alega que os crimes de furto não foram praticados em concurso com os crimes impeditivos (tráfico de drogas e roubo majorado), e, portanto, o indulto deveria ser concedido.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A principal questão envolve a possibilidade de concessão do indulto natalino aos crimes de furto simples, quando há condenações pendentes por crimes impeditivos, como o tráfico de drogas e o roubo majorado, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Indulto e crimes impeditivos: O Decreto nº 11.302/2022 prevê a vedação da concessão do indulto natalino para crimes impeditivos, como tráfico de drogas e roubo majorado. O parágrafo único do art. 11 do referido decreto estabelece que, mesmo quando há crimes não impeditivos, como o furto, o indulto não pode ser concedido enquanto as penas de crimes impeditivos não forem cumpridas integralmente, mesmo que praticados em contextos diversos.

4.
Unificação das penas
: A unificação das penas decorrentes das condenações por crimes impeditivos e não impeditivos obsta a concessão do indulto, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal em recentes julgados.
5.
Jurisprudência
: O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o crime impeditivo deve ser considerado tanto nos casos de concurso quanto em razão da unificação das penas, conforme decidido na Suspensão Liminar nº 1.698 e acolhido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC nº 890929/SE.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 não pode ser concedido enquanto o condenado não cumprir integralmente a pena referente aos crimes impeditivos, mesmo havendo condenação por crimes não impeditivos em contextos diversos.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 11.302/2022, art. 7º, art. 11, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF - SL: 1698 RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 21/02/2024; STJ - AgRg no HC: 890929 SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por
Samuel Cândido Gonçalves
contra decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que
indeferiu a concessão do indulto natalino
previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022.

Em linhas gerais, sustenta que faz
jus
ao benefício, uma vez que o reeducando
preenche os requisitos
previstos no Decreto nº 11.302/2022 para o
indulto
referente ao crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, decorrente das duas ações penais nº 0000000-00.0001.1.87.2005 e 0000000-00.0001.2.51.2005, não
havendo qualquer concurso material ou formal com crime impeditivo
. (ID. 209022195 – págs. 184/194)

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi mantida pelo Juízo das Execuções Penais (ID. 209022195 – pág. 199).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 209022195 – pág. 203/207).

Por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer, opinando pelo
desprovimento
do recurso (ID. 214418656).

Ementa: Agravo em Execução. Pretendida a concessão de indulto natalino. Decreto Presidencial n° 11.302/2022. Alegação de que não houve concurso com crime impeditivo. Descabimento. Concurso de crimes de que trata o Decreto indulgente não se confunde com os dispostos nos artigos 69, 70 e 71 do Código Penal. Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Verifica-se dos autos que o Agravante
Samuel Cândido Gonçalves

responde ao Executivo de Pena nº 0011233-72.2018.8.11.0004, referente à pena unificada de
19 anos, 06 meses e 10 dias

de reclusão, em regime
semiaberto,
decorrente do somatório das seguintes sanções:

·

Ação Penal nº 0000000-00.0001.1.87.2005:
por crime de Furto Simples (Art. 155,
caput,
do CP), com data do fato em
26.06.2005
e trânsito em julgado no dia
20.06.2007
, condenado a
1 ano e 2 meses de reclusão;

·

Ação Penal nº 0000000-00.0000.5.69.2006:
por crime de Roubo Majorado (Art. 157, §2º
,
do CP), com data do fato em
23.06.2006
e trânsito em julgado no dia
04.05.2009
, condenado a
1 ano de reclusão;

·

Ação Penal nº 0000000-00.0001.2.51.2005:
por crime de Furto Simples (Art. 155,
caput,
do CP), com data do fato em
23.11.2005
e trânsito em julgado no dia
20.06.2007
, condenado a
1 ano e 2 meses de reclusão;

·

Ação Penal nº 0005141-87.2009.8.11.0006:
por crime de Tráfico de Drogas (Art. 33,
caput,
Lei nº 11.343/06), com data do fato em
06.07.2009
e trânsito em julgado no dia
24.07.2010
, condenado a
8 anos e 3 meses de reclusão;

·

Ação Penal nº 0003233-83.2018.8.11.0004:
por crime de Furto Qualificado (Art. 155, §4º
,
do CP), com data do fato em
11.03.2018
e trânsito em julgado no dia
18.05.2018
, condenado a
2 anos e 6 meses de reclusão.

Insurge-se a defesa contra a decisão que
indeferiu pedido de concessão do indulto natalino
, previsto no Decreto nº 11.302/2022, referente aos crimes de furto simples, atinentes às duas ações penais nº 0000000-00.0001.1.87.2005 e 0000000- 00.0001.2.51.2005. No entanto, entendo correta a decisão exarada pelo juízo de primeira instância,
não merecendo retoques. Explico.

Dispõe o parágrafo único do art. 11, do Decreto Presidencial n. 11.302/22, o seguinte:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

Por sua vez, assim dispõe o art. 7º, do mesmo diploma legal:

“Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.

§ 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.”

C
omo se vê dos autos, o reeducando também ostenta condenações por tráfico de drogas e roubo majorado, ambos crimes impeditivos.

Assim, o entendimento adotado pelo d. Juízo da Execução é de que o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022
impede a concessão do indulto enquanto não forem cumpridas as penas dos crimes impeditivos,
quando em concurso com crimes não impeditivos — entendimento igualmente seguido pelo órgão ministerial em primeiro e segundo grau.

A defesa, por sua vez, argumenta que os crimes não foram cometidos em concurso formal ou material com crimes impeditivos.

Sem maiores delongas, entendo que os argumentos apresentados não comportam acolhimento.

Sobre o tema, a jurisprudência dominante do c. Superior Tribunal de Justiça, firmada em novembro de 2023, estabelecia que a exigência de cumprimento integral da pena para a concessão do indulto ocorria apenas nos casos em que crimes impeditivos eram cometidos em concurso com crimes não impeditivos. Assim, quando os crimes fossem praticados em contextos distintos, o indulto poderia ser concedido, não sendo permitida a soma das penas unificadas para obstar sua concessão.

Contudo, em recente deliberação, o Supremo Tribunal Federal acolheu pedido formulado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, nos autos da Suspensão Liminar nº 1.698,
suspendendo os benefícios
concedidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça que autorizavam a concessão de indultos a apenados com condenações também decorrentes de crimes impeditivos, conforme o entendimento anteriormente adotado por aquela Corte Superior.

Em seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso, relator da medida, destacou que o entendimento recente do c. STJ contrariava a jurisprudência das Turmas da própria Corte e divergiam da interpretação do STF sobre o tema. Por essa razão, determinou a
suspensão das ordens concedidas
pela Corte Superior em
habeas corpus
que envolviam os casos mencionados,
sendo seu voto seguido por unanimidade
.

Do referido julgado, colaciono a ementa editada, ipsis litteris:

“Ementa: Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774. (STF - SL: 1698 RS, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024).”

Por sua vez, a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça reconsiderou o posicionamento anterior e, no julgamento do
HC nº 890929/SE
, em
21/04/2024
, por
votação unânime
, alinhou-se ao entendimento manifestado pelo c. STF, considerando que o
crime impeditivo
do benefício de indulto deve ser tanto o
praticado em concurso quanto o remanescente em razão da unificação de penas
.
Vejamos ementa do julgado:

"(...) 1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. 3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente. 4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. 5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito. 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado." (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 890929 – SE (2024/0043331-9), Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 24/04/2024).

À vista do julgado, a Corte Cidadã firmou
nova orientação jurisprudencial
sobre o tema, com o objetivo de
preservar a segurança jurídica
na interpretação do benefício do Decreto n. 11.302/2022, decidindo pela
impossibilidade de concessão do indulto quando, após a unificação das penas, ainda remanesce o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos
.
A propósito, cito recentes julgados:

“(...)2. No caso, da análise das decisões das instâncias ordinárias, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos que estão em consonância com o atual entendimento deste Tribunal Superior que, superando entendimento anterior quanto à possibilidade de concessão de indulto quando não houvesse concurso entre os delitos, praticados em contextos fáticos diversos, passou a restringir a referida benesse nos casos em que houver também a unificação entre condenação por delito impeditivo e não impeditivo, como ocorre no presente caso, em que o paciente foi condenado em ações penais diversas pelos delitos de tráfico de drogas e tentativa de latrocínio, estes impeditivos da aplicação do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022.3. Sobre tema, a Terceira Seção dessa Corte, no julgamento do AgRg no HC n. 890.929/SE, em 24/4/2024, modificou sua convicção para seguir a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considerando que os crimes impeditivos do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, devem ser tanto os praticados em concurso, como os remanescentes em razão da unificação de penas.4. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 835685 SC 2023/0228944-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2024) (g.n).

Por conseguinte, o atual posicionamento jurisprudencial converge no sentido de que, se o agente estiver cumprindo pena por qualquer dos crimes impeditivos disciplinados no art. 7º do Decreto n. 11.302/2022,
não será agraciado com a concessão do indulto.

Em consulta à ação originária (
processo de execução de pena nº 0011233-72.2018.8.11.0004
), constata-se que o agravado cumpre penas unificadas decorrentes de condenações pelas práticas de um
roubo majorado e um tráfico de drogas
, todos especificados no início deste voto, não havendo o integral cumprimento dessas penas, que somadas chegam a
19 anos de reclusão
.

Percebo, assim, que a Defesa não apresentou argumentos suficientes para afastar a vedação expressa contida no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, sendo, portanto, legítima a manutenção da decisão de primeira instância, dado que a norma contida no referido decreto é clara ao impedir a concessão de indulto para penas de crimes não impeditivos enquanto as penas de crimes impeditivos não forem cumpridas na íntegra, independentemente da unificação das penas.

Ou melhor explicitando, nota-se que o Agravante possui condenações pendentes de cumprimento, por tráfico de drogas e roubo majorado, crimes esses considerados impeditivos para a concessão de indulto, conforme o art. 7º do Decreto n. 11.302/2022; sendo que o art. 11, parágrafo único, do mesmo decreto, estabelece expressamente que o indulto não será concedido para crimes não impeditivos enquanto as penas dos crimes impeditivos não forem cumpridas integralmente.

Desta feita, inobstante as razões utilizadas pela Defesa, à luz do recente entendimento firmado no c. Superior Tribunal de Justiça, tenho que o pleito do Agravante não comporta acolhimento já que a existência de condenações por crimes impeditivos (tráfico de drogas e roubo majorado) impede a concessão do indulto enquanto tais penas não forem cumpridas integralmente, não fazendo
jus
, na presente hipótese, ao benefício.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Execução Penal interposto por
Samuel Cândido Gonçalves
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024